Tribunal: TJSP
Processo: 0028902-63.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu falta grave e declarou a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da infração. A defesa alega equívoco na decisão, sustentando que o sentenciado não estava na cela e não possuía droga em seus pertences,

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu falta grave e declarou a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da infração. A defesa alega equívoco na decisão, sustentando que o sentenciado não estava na cela e não possuía droga em seus pertences, pedindo absolvição por falta de provas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para responsabilizar o sentenciado pela posse de entorpecentes encontrados em cela coletiva.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria da conduta estão demonstradas pelos elementos do procedimento administrativo disciplinar, especialmente pelos depoimentos dos servidores que confirmaram que o agravante assumiu a propriedade do entorpecente.
4. Os depoimentos dos funcionários públicos gozam de presunção de veracidade, e a defesa não produziu prova em sentido contrário. A negativa do reeducando é insuficiente para afastar sua responsabilização.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade dos depoimentos de servidores públicos é válida na ausência de prova em contrário. 2. A negativa isolada do reeducando não afasta a responsabilidade pela falta grave.